Tribunal: STF
Processo: ARE 1385079
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “COBRANÇA - Mandato eletivo de vereadora – Pretensão de obter o pagamento das férias não usufruídas, terço constitucional e mais décimo terceiro salário – Possibilidade - Julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484) – Irrelevância de inexistência de norma local Direitos sociais previstos em norma autoaplicável, de eficácia plena, sendo prescindível a edição de lei - Sentença reformada. Recurso provido.” (págs. 5-7 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 29, VI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



     



    É fato que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.



    Contudo, no voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão, assinalou que



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifei). 



    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao conceder o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional ao autor, tendo em vista a inexistência de lei local autorizadora, não se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015, invertendo-se o ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator